Tribunal: TJDFT
Processo: 0710481-93.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E MULTA COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se há a incidência de excesso de execução.
2. A multa moratória tem como fato gerador o atraso no pagamento dos aluguéis, configurando inadimplemento relativo, enquanto a multa compensatória visa à prefixação das perdas e danos decorrentes da ausência de notificação prévia da rescisão da locação, caracterizando inadimplemento absoluto.
3. Verificada a incidência das penalidades sobre fatos geradores distintos, revela-se legítima a cumulação da multa moratória com a multa compensatória, inexistindo bis in idem. Indevido o reconhecimento de excesso de execução quando os encargos incidem sobre situações autônomas de descumprimento obrigacional. Precedentes.
4. Deu-se provimento ao recurso para afastar o excesso de execução.